Tribunal: TJMT
Processo: 1010087-15.2023.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010087-15.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), MAURICIO GOMES BEZERRA - CPF: 053.322.301-68 (AGRAVADO), ANTONIO AUGUSTO CALDERARO DIAS - CPF: 150.963.351-00 (ADVOGADO), DENISE ALVES DA CUNHA - CPF: 701.749.381-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1010087-15.2023.8.11.0000 – Capital

Agravante:
Banco do Brasil S.A.

Agravado:
Maurício Gomes Bezerra.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO DO PROCESSO –
PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – RECURSO PREJUDICADO.

In casu, em razão da extinção do cumprimento de sentença, o agravo de instrumento perdeu o seu objeto, estando prejudicado.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1010087-15.2023.8.11.0000 – Capital

Agravante:
Banco do Brasil S.A.

Agravado:
Maurício Gomes Bezerra.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto pelo Banco do Brasil S.A., em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos do cumprimento de sentença lhe move Maurício Gomes Bezerra, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou o cálculo n.o 01 apresentado pela Contadoria Judicial.

Inconformado, o agravante defende, em suma, que na origem, o executado/agravado apresentou embargos à execução, que foram julgados parcialmente procedentes, sendo o Banco condenado ao pagamento de honorários de 10% sobre o valor devido, a ser apurado pelo perito judicial. Afirma que, passados mais de 4 anos da homologação da perícia, o executado/agravado, requereu o cumprimento de sentença nos próprios autos, juntando cálculos atualizados da dívida. Houve apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença pelo Banco, discordando dos cálculos, uma vez que sobre o valor fixado no laudo pericial, somente deve incidir correção monetária pelo INPC, e afirmando que somente houve intimação do agravante para cumprimento da sentença em 27.02.2023, não incidindo a mora. O juízo determinou a remessa dos autos à Contadoria para atualização do valor, sendo elaborados 2 cálculos, a partir do laudo homologado em 2018: um com base no pedido do agravado (cálculo 01 - R$ 435.673,19) e outro com base na impugnação apresentada pelo Banco (cálculo 02 - R$ 276.969,60). Contudo, a decisão agravada rejeitou a impugnação, homologando o cálculo 01.

Deste modo, entende que o valor cobrado pelo agravado está demasiado acima do que foi determinado em sentença dos embargos à execução, motivo pelo qual o montante descrito no cálculo 02, mostra-se correto. Requer a reforma da decisão agravada.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 167913193).

O agravado apresentou contraminuta (id. 169846682).

O d. magistrado prestou as informações (id. 171069669), mantendo a decisão.

É o relatório.

Cuiabá, 09 de agosto de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1010087-15.2023.8.11.0000 – Capital

Agravante:
Banco do Brasil S.A.

Agravado:
Maurício Gomes Bezerra.

V O T O

Na origem, cuida-se de ação de cumprimento de sentença em que o impugnado/agravado ingressou com pedido de pagamento do valor relativo à condenação de honorários advocatícios arbitrados nos embargos à execução, em 10% sobre o valor devido, a ser apurado pelo perito judicial. .

A perícia judicial apontou o valor dos honorários sucumbenciais (id. 58186114 - Pág. 29).

O banco manifestou sua ciência quanto aos honorários devidos, entretanto, permaneceu inerte, deixando de efetuar o pagamento. (id 58186114 - Pág. 33)

O juízo homologou o cálculo/complementação realizado pelo perito contábil (id. 58186114 - Pág. 38).

Em 10.03.2020 o agravado formulou pedido ao juízo para que fosse determinado o pagamento do valor dos honorários advocatícios (id. 58186114 - Pág. 45). Na sequência, o magistrado determinou a intimação da instituição bancária, que todavia, pugnou pela dilação de prazo.

Em 03.12.2022, o agravado requer a apreciação do pedido em caráter de urgência, para que a instituição bancária seja intimada para promover o pagamento do valor atualizado no importe de R$ 429.662,26 (id. 105486424).

Houve apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença pelo Banco, que efetuou o depósito do valor questionado, a título de garantia do juízo, e discordou dos cálculos, uma vez que sobre o valor fixado no laudo pericial, somente deve incidir correção monetária pelo INPC, Afirma ainda que somente houve intimação do agravante para cumprimento da sentença em 27.02.2023, não incidindo a mora.

(id. 112109871).

O juízo determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para atualização do valor, sendo elaborado 2 cálculos, a partir do laudo homologado em

2018: um com base no pedido do agravado (cálculo 01 - R$ 435.673,19) e outro com base na impugnação apresentada pelo Banco (cálculo 02 - R$ 276.969,60).

O
decisium
agravado rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, homologando o cálculo 01 (id. 114547827).

Conta essa decisão, insurge-se o agravante.

Pois bem.
Em consulta ao andamento processual do feito principal (PJe n. 0003072-94.1997.8.11.0041.), constata-se que o d. Magistrado julgou extinto o processo em relação aos honorários advocatícios devidos ao patrono do executado, veja:

“Processo: 0003072-94.1997.8.11.0041.

Vistos etc.

I – Anoto que os presentes autos foram inseridos em lista de correição remota emitida pela Corregedoria do E. Tribunal de Justiça, com fundamento na a Instrução Normativa n. 1/2021-CGJ e da Portaria n. 37/2021-CGJ, que indicou o presente processo para análise, para que fosse finalizado e arquivado com urgência, diante demora na tramitação, constando em lista de temporalidade.

II – Diante do silêncio do banco, acerca da rejeição à impugnação ao cumprimento de sentença e homologação do cálculo de no 01 apurado pela Contadoria, constante do Id 113246339 - Pág. 01/02, conforme decisão proferida de Id 114547827 entendo que a matéria foi irremediavelmente atingida pela coisa julgada.

Em consequência, julgo e declaro extinto o processo, em relação aos honorários advocatícios devidos ao patrono do executado, nos termos do artigo 924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo recursal, certifique-se.

Expeça-se alvará em favor do patrono exequente, do montante apurado pelo douto Contador, R$ 158.703,58, acrescido dos rendimentos creditados no período, junto à conta bancária indicada na manifestação de Id 112228344
.

Bem ainda, deve ser liberado em favor do banco, o saldo remanescente depositado na Conta Única, e, para tanto, intime-se o banco para trazer aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, os dados bancários do autorizado, ao depois expeça-se o competente alvará. (...)”.
(id. 116618786).

Além disso, é possível observar que o processo executivo movido pelo Banco do Brasil em face de Maurício Gomes Bezerra também foi extinto na mesma sentença,
verbis
:

“Assim, julgo e declaro extinto o processo, na forma da previsão contida no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Em seguida, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe.”
(id. 116618786).

Dessa forma,
em razão da prolação de sentença,
o recurso de agravo de instrumento perdeu o seu objeto, estando prejudicado seu seguimento.
Nelson Nery é preciso ao tratar do tema, confira:

“
5. Recurso prejudicado
. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado.”
(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante em Vigor, 4a ed. RT, nota 5, pg. 1072)

Nesse sentido já tive a oportunidade de me manifestar,
in verbis
:

“AGRAVO INTERNO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE – SENTENÇA PROFERIDA – PERDA DO OBJETO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

No caso, tendo o magistrado de origem informado nos autos que foi proferida sentença na ação principal, restou evidenciada a perda do objeto do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC.
”

(RAIN n. 1014510-91.2018.8.11.0000, 3a Câm. de Direito Privado, j. 08.05.2019)

Posto isso,
julgo prejudicado
o presente recurso em razão da perda do objeto, fazendo-o com fulcro no art. 932, inc. III, do CPC.

Cuiabá, 09 de agosto de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2023